Tribunal: CARF
Processo: 10930.001346/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001346/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.293 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
RN BRASIL SERV DE PROVEDORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE INCLUSÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. FALHAS
OPERACIONAIS. INEXATA INDICAÇÃO DOS DÉBITOS EXISTENTES
COM A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NULIDADE DO TERMO DE
INDEFERIMENTO.
Considerando a inexata indicação dos débitos da contribuinte que levaram a
Administração Tributária a indeferir o pedido de ingresso ao Regime
Tributário do Simples Nacional, adequado é a aplicação analógica da Súmula
Vinculante no 22 do CARF, tornando-se nulo o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-35.491 da 6a Turma da DRJ/CTA, de 10 de fevereiro de
2012 (fls. 62 a 64):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001346/2009-24
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001346/2009-24

O processo decorre de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional n° do
recibo 00.02.84.20.20 (fl. 07 – será sempre indicada a numeração dos autos em meio
digital), lavrado em razão de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, de
natureza previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa (Lei Complementar n°
123, de 2006, art. 17, V).

2. O registro do Termo de Indeferimento foi efetuado em 11/03/2009, tendo a
Contribuinte apresentado a manifestação de fl. 02/06, em 02/04/2009, acolhida pelo
órgão preparador como tempestiva (fl. 61), acompanhada dos documentos de fls. 07 a
38, alegando, em síntese, que:

a) Solicitou a opção pelo Simples Nacional no dia 22/01/2009, tendo sido
acusadas pendências com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativas ao
INSS. A fim de solucioná-las, o representante legal da empresa efetuou a
quitação dos débitos referentes às contribuições dos segurados, em 27/01/2009,
conforme guias de recolhimentos anexas; também formulou o pedido de
parcelamento dos débitos referentes às contribuições sociais nas competências
08/2007 a 12/2008, tendo efetuado o pagamento da primeira parcela do referido
parcelamento, consoante GPS anexa;

b) No momento em que o parcelamento estava sendo concluído, foi instruído a
efetuar o pagamento das contribuições referentes aos meses 12 e 13/2008 até a
data limite para regularização das pendências para ingresso no Simples
Nacional, o que foi feito. No entanto, ao acessar o portal em 11/03/2009, a
Contribuinte foi surpreendida com o indeferimento do pedido, sob o argumento
de estar em débito com a RFB, referente às contribuições sociais (INSS);

c) Buscou verificar qual era a pendência, recebendo como resposta que o débito
se referia à competência 13/2007. Todavia, o indeferimento deve ser revisto,
pois tal competência deveria estar compreendida no parcelamento solicitado;

d) “O débito referente à competência 13/2007 foi quitado conforme comprova
GPS em anexa; conforme instrução do funcionário do INSS Sr. Minoro”. Assim,
requer seja concedida a opção pelo Simples Nacional.

A DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, por entender que a guia de recolhimento juntada na fl. 08, referente à competência
13/2007, demonstra pagamento efetuado em 19/03/2009, fora do prazo para regularização de
pendências que era 20/02/2009 (art. 17-A da Resolução do CGSN no 04/2007, incluído pela
Resolução do CGSN no 54/2009).
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 67 a 74) alegando, em síntese, que a decisão da DRJ foi omissa quanto ao fato
controverso suscitado na manifestação de inconformidade, qual seja, o fato consistente em erro
praticado por servidor da RFB por não ter incluído a competência 13/2007 no parcelamento
(regularização), demonstrado na fl. 59 do presente processo, e que referido erro não poderia
penalizar a empresa com a sua exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001346/2009-24

Ao fim, a recorrente requer o provimento do recurso voluntário (fl. 74), mediante
inclusão da empresa no regime de tributação pelo SIMPLES.
Vale ressaltar que, na fl. 45 consta pedido de parcelamento na data de 28/01/2009,
da empresa contribuinte, pedido este que abrange a competência 13/2007, conforme
discriminação na fl. 46.
Apesar disso, no relatório de débitos parcelados (situação: suspensos para
inclusão em parcelamento especial), datado de 04/09/2009, a competência 13/2007 não se
encontra incluída.
Nas fls. 59 e 60, há despacho da RFB, datado de 18/09/2009, que indica falha no
sistema, sem, no entanto, tratar especificamente acerca da dívida de competência 13/2007, nos
seguintes termos:
Ocorre que o sistema SICOB não se encontra adaptado com a legislação vigente no que
diz respeito a parcelamento. Deste modo, seguiu-se As instruções da Nota Codac n° 4
que orienta para que sejam suspensos para inclusão em parcelamento especial os
débitos objetos de pedido de parcelamento enquanto o sistema não estiver disponível.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES, desvinculada de crédito tributário com
cobrança em curso.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (vide carimbo da RFB atestando
recebimento do recurso voluntário na data de 16/03/2012, fl. 67, face ao aviso de recebimento
pela empresa datado de 17/02/2012, fl. 66) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001346/2009-24

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda sob análise diz respeito ao suposto equívoco no Acórdão recorrido quanto ao
exame dos meios de prova contidos no presente processo, já que o mesmo não tratou da análise
dos fatos dispostos nas fls. 45, 46, 59 e 60, do presente processo, que indica que a empresa
requereu parcelamento de débitos dentre os quais estava incluído o relativo à competência
13/2007, sem que no entanto tal competência tenha sido incluída efetivamente quando da
operacionalização do parcelamento pela RFB.
De fato, a empresa deve se demonstrar regular dentro do período legal para opção
pelo regime de tributação pelo SIMPLES, conforme dispositivos contidos na Lei Complementar
Federal no 123/2006, in verbis:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a
que se refere o caput deste artigo.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ao mesmo tempo em que se exige da empresa contribuinte a inexistência de
débito para que possa optar pelo SIMPLES, exige-se que eventuais pendências estejam
devidamente regularizadas (exigibilidade suspensa) no mês de opção (janeiro).
Do ponto de vistas fático, a existência de falhas no sistema da RFB, relatada no
despacho de fls. 59 e 60, e a existência de pedido expresso da empresa para que o mês
competência 13/2007 fosse incluído no parcelamento (fls. 45 e 46), indicam, por si só, que
referido valor, embora não tivesse sido incluído no Sistema da RFB como débito parcelado,
possuía, em janeiro de 2009, natureza jurídica de débito parcelado.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001346/2009-24

Isso porque, o parcelamento de referido débito foi requerido pela empresa
contribuinte, não tendo sido incluído por motivos alheios à sua vontade.
A operacionalização dos sistemas está submetida ao direito e à natureza jurídica
das relações; não é o direito nem a natureza jurídica que estão submetidos ao que estiver
registrado nos sistemas.
Inclusive, em decorrência de referida falha, teria sido dever da administração
pública em corrigir de ofício, em seus sistemas operacionais, referido parcelamento, fazendo-se
incluir referida competência de 13/2007 ao invés de impedi-lo de optar pelo Regime de
Tributação do Simples Nacional.
Nesse contexto, necessário trazer à baila o conteúdo da Súmula Vinculante no 22
do CARF, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida
Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade
não esteja suspensa. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
(grifo nosso)
Considerando a inexata indicação dos débitos da contribuinte que levaram a
Administração Tributária a indeferir o pedido de ingresso ao Regime Tributário do Simples
Nacional, adequado é a aplicação analógica da Súmula Vinculante no 22 do CARF, tornando-se
nulo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, contido à fl. 07.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado a inexata indicação dos débitos da contribuinte
que levaram a Administração Tributária a indeferir o pedido de ingresso ao Regime Tributário
do Simples Nacional, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa
contribuinte, declarando-se nulo os efeitos do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional bem como os atos administrativos ulteriores que o ratificaram, incluindo a contribuinte
no regime de tributação do Simples Nacional no ano calendário de 2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001346/2009-24

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital